Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-19.1995.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000029-19.1995.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ALIPERTI MAMMANA - CPF: 111.377.328-65 (APELANTE), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (APELADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCOS ALIPERTI MAMMANA

APELADO(S):

COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.924, III, DO CPC/15 EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DOS TÍTULOS (CONTRATOS) QUE A EMBASAVAM POR FORÇA DE SENTENÇA EXAURIENTE PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO DE CONHECIMENTO (DECLARATÓRIA)

– PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA FORMA DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES – DESCABIMENTO – EVIDENTE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DO EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a execução por quantia é extinta, nos termos do inciso III do art.924 do CPC/15 em razão de desconstituição do título que a embasa por força de sentença definitiva proferida em outra ação de conhecimento (declaratória), irretocável a sentença que extingue, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, os embargos contra ela opostos pelo executado.

Desta forma, tendo os embargos à execução sido opostos e posteriormente extintos por circunstância atribuível ao embargado – que ajuizou a execução embasada em título que veio a ser posteriormente desconstituído judicialmente – deverá tal embargado arcar com os honorários advocatícios do patrono do embargante, por força do
princípio da causalidade
(art.85, §10, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCOS ALIPERTI MAMMANA

APELADO(S):

COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS ALIPERTI MAMMANA
contra a sentença que extinguiu, sem resolução meritória, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, ante a perda superveniente do interesse, os
Embargos do Devedor
n. 29-19.1995.8.11.0010 opostos em face da
Execução por quantia certa
n. 60-73.1994.811.0010 (Cód. 3920) ajuizada por
COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA - ME
a qual também foi extinta, porém nos termos do inciso III do art.924 do CPC/15, em razão de os contratos que embasavam o feito executivo terem sido rescindidos nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/ Indenização por danos materiais e morais
n. 0000417-48.1997.8.11.0010. Consequentemente, a sentença condenou a embargada apenas ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem honorários.

Sustenta que, diante da
anulação do título nos autos de outra ação, os embargos do devedor não poderiam ser extintos sem resolução de mérito, devendo ser julgados procedentes pela
“inexigibilidade da execução, em decorrência da totalidade de excesso de execução – inciso III do
caput
do art.917 do CPC (art.745, III, CPC revogado, vigente à época) em razão do descumprimento da contraprestação do contrato subjacente por parte do credor, conforme se extrai do inciso IV, do §2º, do artigo 917, do CPC”.
(ID. n. 85764480 - Pág. 2).

Alega que, como bem consignou a Relatora por ocasião do julgamento do RAC n. 9694/2013 pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
“nada impede que o Executado alegue o excesso de execução em decorrência da ineficácia ou imprestabilidade do produto adquirido. Isso porque o credor deixou de cumprir a prestação que lhe incumbia – fornecer produto capaz de combater a praga denominada ‘pulgão’, a exigência do pagamento das duplicatas acarreta a chamada ‘
exceptio non adimpleti contratus
’”
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os seus embargos à execução sejam julgados procedentes, diante da inexigibilidade do título exequendo, pelo que a embargada/exequente deve ser condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, a serem arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 85764493 - Pág. 3.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a primeira controvérsia posta em analisar se, em função da desconstituição do contrato que embasa a execução embargada, em autos de outra

ação, de natureza declaratória, acarretaria a extinção sem resolução meritória do feito executivo bem como dos embargos a ela opostos, pela ora apelante, ante a perda superveniente do interesse de agir, ou se devem ser julgados procedentes, mediante o acolhimento da tese defensiva do art.917,
caput
, inciso III, e inciso IV do §2º do referido artigo do CPC/15.

Já a segunda controvérsia está em saber se, nesses casos, haverá a condenação no pagamento das custas processuais e da verba honorária, e qual das partes deverá suportá-las.

Pois bem.

Deveras, a solução de tais controvérsias está atrelada ao resultado que se deu à causa principal, que é a execução.

No caso, tendo a execução sido extinta nos termos do inciso III do art.924 do CPC/15 (
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida
), ante a desconstituição do título exequendo nos autos de ação declaratória autônoma, não resta dúvida de que os embargos perderam o seu objeto.

Afinal, os títulos que amparam a execução embargada não foram desconstituídos em função da oposição dos Embargos pelo devedor, mas por força de decisão exauriente proferida em autos de ação declaratória, de natureza cognitiva (n. 0000417-48.1997.8.11.0010).

Ou seja, o motivo da extinção da execução nada tem a ver com o alegado

excesso de execução
como pretende fazer crer o embargante recorrente em suas razões, mas sim pela inexixigibilidade do título, ante a desconstituição da obrigação que lhe dava arrimo, porém, por força de julgamento proferido em outra ação.

Diante disso, de se considerar escorreita a parte da sentença em que se reconhece a extinção não meritória dos embargos à execução, ante a perda superveniente do interesse processual.

Ocorre que, diversamente do que compreendeu o magistrado sentenciante,
“na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade.”
(REsp 1510145/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019).

Aliás, é o que estabelece o §10 do art.85 do CPC/15, segundo o qual
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Sobre o tema,

“
a

jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo

julgado

extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar,

ainda

sob

a

égide

do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo
ou
qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
. Nesse sentido:

REsp

1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,

julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro

Herman

Benjamin,

Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017”
(REsp
1755343
/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

Nesse caso, é evidente que quem deu causa, tanto à oposição dos embargos quanto à sua posterior extinção foi a parte embargada, a qual havia arrimado a execução em títulos que, posteriormente, vieram a ser desconstituídos por força de julgamento exauriente proferido em outra ação de conhecimento. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Falta de interesse de agir superveniente – Extinção da execução verificada, reconhecida a inexistência de título executivo extrajudicial – Perda do objeto do recurso – Extinção dos embargos sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC – Ônus de sucumbência a cargo da embargada (art. 85, § 10, CPC) – Observância do princípio da causalidade – Recurso prejudicado.

(TJ/SP - 1ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível 1038231-58.2019.8.26.0602; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; j. em 31/05/2021; Reg. em 31/05/2021)

Nesse passo, considerando que os honorários advocatícios já foram fixados sobre o proveito econômico obtido naquela ação declaratória em favor da parte ora apelante, no caso dos autos deverá ser fixado por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/15.

Nesses termos, fixo os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais) em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
tão somente para condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022